Tribunal: CARF
Processo: 13054.100007/2009-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-01

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13054.100007/2009-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.056 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de agosto de 2023
Recorrente
STIHL FERRAMENTAS MOTORIZADAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007, 2008
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IR-FONTE. PDTI. LEI No 11.196/2005.
Comprovado que o contribuinte preenche os requisitos legais, deve ser
deferido o pedido de restituição de 20% de IR-Fonte incidente sobre valores
remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior
a título de royalties, ao amparo do benefício fiscal previsto na Lei no 11.196, de
2005 (Lei do Bem), referente ao Programa de Desenvolvimento Tecnológico
Industrial (PDTI).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, José
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de pedido de restituição (PER) - formulário - de 20% de IR-Fonte
incidente sobre valores remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior a título de royalties, ao amparo do benefício fiscal previsto na Lei no 11.196, de 2005
(Lei do Bem), referente ao Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13054.100007/2009-93
Fl. 539
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.056 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.100007/2009-93

2.
Despacho Decisório indeferiu o pedido de restituição em razão da não
comprovação de remessas de divisas para o exterior e de o Ministério da Ciência e Tecnologia
(MCT) não ter publicado ato autorizativo de migração do contribuinte para o regime da Lei n°
11.196/05, mas sim a Portaria MCT n° 810, de 2006, que revogou a Portaria MCT n° 892, 2005,
que havia aprovado o PDTI e lhe concedido os incentivos fiscais instituídos pela Lei n° 8.661/93,
dentre os quais o crédito de 20% de IR-Fonte. O Trecho a seguir resume o ocorrido (e-fls. 283):
Os contratos de câmbio apresentados pelo contribuinte comprovam as remessas de
divisas ao exterior nas competências a que se referem os créditos solicitados pelo
contribuinte, com exceção do contrato de 23.02.2007 (fls. 136 a 139). A remessa de
divisas ao exterior de que trata a cópia deste contrato de câmbio foi enviada em
23.02.2007 (fl. 136) e, portanto, configura fato gerador do IRRF sob o código de receita
0422 nesta data. O imposto referente a esta transação deveria ser recolhido na data de
ocorrência do fato gerador, ou seja, 23.02.2007. Infere-se, portanto, que o contrato de
câmbio apresentado não comprova a remessa de valores que ensejaram o
recolhimento de IRRF da competência 05.02.2007, que deveria estar embasada em
contrato de câmbio celebrado nesta data. Resta, assim, comprovar a remessa de
valores aos beneficiários residentes no exterior na data 05.02.2007, tendo em vista que o
período de apuração deste imposto é diário. [...]
Em consonância com a legislação supracitada, o contribuinte solicitou ao Ministério
da Ciência e Tecnologia a migração para o regime da Lei n° 11.196/05 (fls. 168 a
172, verso e anverso). No entanto, não houve publicação do ato autorizativo da
migração no Diário Oficial da União (DOU), como exige o parágrafo 2° do art. 15 do
Decreto n° 5.798/06, acima transcrito. Em vez disso, foi publicada no DOU, em 3 de
novembro de 2006, a Portaria MCT n° 810, de 31 de outubro de 2006 (fl. 166), em
que o Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia revogou a Portaria MCT n° 892,
de 23 de dezembro de 2005, que havia aprovado o Programa de Desenvolvimento
Tecnológico Industrial – PDTI - de titularidade da empresa em epígrafe e lhe
concedido os incentivos fiscais instituídos pela Lei n° 8.661/93, dentre os quais o
crédito de percentual do Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF — incidente sobre
os valores remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior a título de royalties, amparados em PDTI (art. 1°, inciso III, da Portaria MCT
n° 892/05, à fl. 86, verso e anverso).
O art. 15 do Decreto n° 5.798/06 vinculou a migração para o novo regime da Lei n°
11.196/05 ao ato autorizativo do MCT, a ser publicado no DOU. Não se trata,
portanto, de migração automática. A exigência de autorização expressa pelo MCT
deve necessariamente ter consequências práticas, por não ser razoável admitir que as
normas jurídicas contenham comandos inúteis. A teor do parágrafo 1o do art. 15 do
referido decreto, o contribuinte deveria apresentar relatório final de execução do
programa, ocasião em que o MCT analisaria o cumprimento de todas as obrigações
assumidas para a obtenção dos incentivos fiscais solicitados. No caso de
descumprimento, o beneficiário se sujeitaria ao pagamento dos impostos devidos,
correção monetária, juros de mora, e multa, conforme o art. 32 do Decreto n° 949/93, já
transcrito. Esta prestação de contas configura o ônus a ser respeitado pela interessada
por ter usufruído anteriormente os benefícios fiscais referentes ao PDTI. Fica, portanto,
clara a necessidade de migração ao novo regime de acordo com o rito imposto pelo
Decreto n° 5.798/06 e pela Lei n° 11.196/05. A simples revogação da Portaria n°
892/05 não tem o condão de efetivar a mudança para o novo regime.
Não tendo logrado a migração de regime permitida pela legislação de regência e tendo
sido revogada a portaria que aprovara seu PDTI e lhe concedera o benefício fiscal ora
pleiteado, depreende-se que o contribuinte NÃO faz jus ao incentivo referente a
crédito de 20% do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF - incidente sobre os
valores remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior a título de royalties, amparados em PDTI, relativo ao período de apuração de
Fl. 540
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.056 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.100007/2009-93

01.12.2006, momento posterior à publicação da Portaria MCT n° 810/06 (03.11.2006).
(Grifo nosso)
3.
Em manifestação de inconformidade, conforme, acordão recorrido, a recorrente
aduziu as seguintes alegações:
1) Não comprovação de remessa ao exterior:
O Despacho Decisório DRF/NHO/SEORT, de 20/04/2011 atestou as remessas de
divisas ao exterior nas competências a que se referem os créditos solicitados pela
requerente, com exceção do contrato de 23/02/2007, que se refere ao DARF de período
de apuração 05/02/2007, no valor de R$ 91.325,10. O argumento discorrido no
Despacho Decisório é de que o fato gerador para o IRRF seria a remessa das divisas, e
então o recolhimento do IRRF deveria ter acontecido no dia 23/02/2007 e não no dia
05/02/2007.
A requerente suporta o seu procedimento de recolhimento do IRRF devido sobre os
royalties em data diferente da efetiva remessa de divisas no Decreto 3.000/1999,
também conhecido como RIR/99:
"Art. 710. Estão sujeitas à incidência na fonte, à alíquota de quinze por cento, as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas para o exterior a
título de royalties, a qualquer título (Medida Provisória n" 1.749-37, de 1999, art. 3")".
O fato gerador do IRRF de royalties não necessariamente ocorre no momento da
remessa das divisas, conforme o art. 710 do RIR/99, sendo cabível a interpretação de
que o reconhecimento do crédito também seria fato gerador para o recolhimento do
IRRF, procedimento este efetuado pela requerente. Mesmo se o fato gerador para este
fosse somente o pagamento ou remessa das divisas, teria a requerente apenas incorrido
em uma antecipação de recolhimento aos cofres públicos, sem prejuízos ao Erário.
Este mesmo entendimento é verificado no MAFON 2010, que determina o fato gerador
para recolhimento do IRRF sobre royalties e pagamento de assistência técnica:
FATO GERADOR
Importâncias pagas, remetidas, creditadas, empregadas ou entregues a residentes ou
domiciliados no exterior, por fonte localizada no Brasil, a título de:
- pagamento de royalties para exploração de patentes de invenção, modelos, desenhos
industriais, uso de marcas ou propagandas;..."
[...]
2) Pedido de restituição não amparado em Programa de Desenvolvimento
Tecnológico Industrial - PDTI
A contribuinte retro mencionada passou a fazer uso dos benefícios fiscais instituídos
pela Lei 11.196/05 regulamentados pelo Decreto 5.798/06 a partir de 1o de janeiro de
2006.
Com base no art. 17, V, letra "a" da Lei 11.196/05 e art. 3o, V e §4°, do Decreto
5.798/06, e considerando as instruções contidas na IN 267/2002 art. 41, a empresa
solicitou a restituição em moeda corrente, do valor correspondente aos benefícios fiscais
em questão, conforme Pedido de Restituição cujo processo tomou o n°.
13054.100008/2009-38 em 23/04/2009, representando 20% (vinte por cento) do IRRF
recolhido sobre o crédito de royalties a beneficiária residentes ou domiciliados no
exterior.
Em que pese a empresa já vir usufruindo o referido benefício fiscal nos termos da Lei
8.661/93, com a edição da Lei 11.196/05, passou a fazer uso dos benefícios fiscais
instituídos por esta nova legislação, que incluem a devolução em moeda corrente de até
20% (vinte por cento) do IRRF incidente sobre os valores pagos, remetidos ou
creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties, de
assistência técnica ou científica e de serviços especializados... (Inciso V, letra a do art.
N° 17 da Lei 11.196/05).
Fl. 541
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.056 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.100007/2009-93

A condição de usufrutuária do referido benefício fiscal nos termos da Lei 8.661/93 e
Decreto 949/93, com as alterações trazidas pela Lei 9.532/97, cessou a partir de 1o de
janeiro de 2006, com a publicação da Portaria n°. 810 de 31/10/2006, que a pedido da
interessada, assim o determinou, (anexo cópia do DOU de 03/11/2006), com efeitos
retroativos a 1o de janeiro de 2006. O procedimento em questão foi executado pelo
Ministério da Ciência e Tecnologia, para todas as empresas interessadas em utilizarem a
nova metodologia de cálculo dos benefícios fiscais à inovação tecnológica, introduzidos
pela Lei 11.196/05, regulamentada pelo Decreto 5.798/06.
Conforme informação constante na pagina digital (site) do Ministério da Ciência e
Tecnologia no endereço eletrônico www.mct.gov.br no item II-Promoção da Inovação
Tecnológica nas Empresas, Incentivos Fiscais, Informações Gerais:
"A Lei n." 11.196, de 21 de novembro de 2005, conhecida como Lei do Bem, em
seu Capítulo III, regulamentada pelo Decreto n" 5.798, de 7 de junho de 2006,
alterado pelo Decreto n" 6.909, de 22 de julho de 2009, permite de forma
automática a utilização de incentivos fiscais pelas pessoas jurídicas que
realizem pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica,
aperfeiçoando os antigos benefícios fiscais criados pela Lei n." 8.661, de 2 de
junho de 1993 instituidora dos Programas de Desenvolvimento Tecnológico
Industrial e os Programas de Desenvolvimento Industrial Agropecuário -
PDTI e PDTA, com o objetivo de estimular investimentos privados em pesquisa
e desenvolvimento tecnológico, quer na concepção de novos produtos como no
processo de fabricação, bem como na agregação de novas funcionalidades ou
características ao produto ou processo que implique melhorias incrementais e
efetivo ganho de qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade
no mercado.
A sistemática declaratória da fruição de tais incentivos fiscais dispensa a
prévia formalização de pedido e aprovação dos projetos de P&D pelo MCT,
cabendo ao contribuinte concluir se ele cumpre ou não os requisitos previstos
na Lei no 11.196/2005. A partir daí ele, de maneira, automática, elabora sua
contabilidade usando ou não os benefícios, vez que não compete ao MCT
aprovar ou reprovar os projetos das empresas."
4.
A Turma julgadora de primeira instância, por unanimidade, concluiu restar
comprovada a remessa ao exterior de recursos relativa ao IR-Fonte recolhido em 05/02/2007,
porém, na mesma linha do Despacho Decisório, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, em razão da ausência de ato autorizativo do MCT para o programa na data de
apuração do incentivo fiscal, conforme ementa abaixo transcrita (e-fls. 337):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2007, 2008
RESTITUIÇÃO.
INCENTIVO
FISCAL.
ROYALTIES
AUFERIDO
POR
BENEFICIÁRIO DOMICILIADO NO EXTERIOR.
Para usufruir o crédito de vinte por cento do imposto incidente sobre os valores pagos,
remetidos ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior a título de
royalties em decorrência de Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial,
previsto na Lei no 8.661/1993 e posteriormente na Lei no 11.196/2005, a requerente
necessita de ato autorizativo do programa na data de apuração do incentivo fiscal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
5.
Cientificada da decisão de primeira instância, em 27/09/2012, a recorrente
interpôs recurso voluntário em 27/10/2012 e reitera os argumentos aviados em primeira instância
no sentido de que extinto o seu PDTI com a publicação da Portaria MCT 810, de 2006, passou a
Fl. 542
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.056 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.100007/2009-93

usufruir plenamente, conforme expressa previsão legal, a partir do ano-calendário 2006, dos
incentivos concedidos pela Lei 11.196/05 (e-fls. 352 e seg.).
6.
Por fim, requer seja determinado o pagamento da restituição solicitada com
atualização pela Selic.
7.
Em 10/11/2020, esta Turma, nos termos da Resolução no 1201-000.710, converteu
o julgamento em diligência para que o Ministério da Ciência e Tecnologia esclarecesse se houve
ou não migração para o regime da Lei 11.196, de 2005, nos seguintes termos:
24. Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
Delegacia de origem adote os seguintes procedimentos:
i) oficiar o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações (MCTI) a informar se houve
migração do Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial (PDTI) para o
regime da Lei 11.196, de 2005;
ii) esclarecer se houve autorização tácita ou se foi emitido ato autorizativo de migração
publicado no Diário Oficial da União em benefício da recorrente, nos temos do § 2.o do
art. 15 do Decreto n.o 5.798, de 2006;
iii) juntar cópia do ato autorizativo, se for o caso, bem como esclarecer o alcance
temporal do respectivo ato autorizativo;
iv) dar ciência à recorrente da resposta do MCTI; no caso de confirmação do ato
autorizativo de migração, a ciência deverá ocorrer após a elaboração do cálculo do
direito creditório pleiteado;
v) após, devolvam-se os autos para julgamento.
8.
Realizada diligência e ciência da recorrente os autos retornaram a este Carf.
9.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
10.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário e do recurso de ofício já
foram analisados na ocasião da Resolução, razão pela qual deles conheço.
11.
Trata-se pedido de restituição de IR-Fonte decorrente de incentivo fiscal previsto
na Lei 11.196, de 2005, que versa sobre o PDTI. O pleito foi indeferido em razão da não
publicação de ato autorizativo do MCT para migração de projetos aprovados no antigo regime da
Lei 8.661, de 1993, para o regime da Lei 11.1996, de 2005.
12.
Vejamos a legislação sobre o tema.
13.
Inicialmente, a Lei 8.661, de 1993, permitia a concessão de incentivos fiscais para
empresas que executassem PDTI ou PDTA, conforme condições definidas em regulamento,
dentre eles o crédito de 50% do IR-Fonte incidentes sobre valores pagos, remetidos ou creditados
Fl. 543
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.056 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.100007/2009-93

a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties. Esse percentual foi
reduzido para 20% com o advento da Lei 9.532, de 1997. Veja-se:
Lei 8.661, de 2 de junho de 1993

Art. 4o Às empresas industriais e agropecuárias que executarem PDTI ou PDTA
poderão ser concedidos os seguintes incentivos fiscais, nas condições fixadas em
regulamento:
[...]
V - crédito de cinqüenta por cento do Imposto de Renda retido na fonte e redução de
cinqüenta por cento do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou
relativos a Títulos e Valores Mobiliários, incidentes sobre os valores pagos, remetidos
ou creditados a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties,
de assistência técnica ou científica e de serviços especializados, previstos em contratos
de transferência de tecnologia averbados nos termos do Código da Propriedade
Industrial; (Vide Lei no 9.532, de 1997)

Lei 9.532, de 10 de dezembro de 1997.
Art. 2o Os percentuais dos benefícios fiscais referidos no [...] art. 4o, inciso V, da Lei no
8.661, de 02 de junho de 1993, ficam reduzidos para:
II - 20% (vinte por cento), relativamente aos períodos de apuração encerrados a partir de
1o de janeiro de 2004 até 31 de dezembro de 2008;
14.
Posteriormente, a Lei 11.196, de 2005, a revogar a Lei 8.661, de 1993, dispôs que
o PDTI, o PDTA e os projetos aprovados até 31/12/2005, ficariam regidos pela legislação em
vigor em 15 de junho de 2005, autorizada a migração para o regime previsto na referida lei,
conforme disciplinado em regulamento. Veja-se:
Lei 11.196, de 21 de novembro de 2005
Art. 25. Os Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - PDTI e Programas
de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário - PDTA e os projetos aprovados até 31
de dezembro de 2005 ficarão regidos pela legislação em vigor na data da publicação
da Medida Provisória no 252, de 15 de junho de 2005, autorizada a migração para o
regime previsto nesta Lei, conforme disciplinado em regulamento. (Grifo nosso)
15.
A matéria foi regulamentada pelo Decreto 5.798, de 2005, nos seguintes termos:
Decreto 5.798, de 7 de junho de 2006
Art. 15. Os Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - PDTI e Programas
de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário - PDTA, e os projetos aprovados até
31 de dezembro de 2005 continuam regidos pela legislação em vigor na data de
publicação da Lei no 11.196, de 2005.
§ 1o As pessoas jurídicas executoras de programas e projetos referidos no caput deste
artigo poderão solicitar ao Ministério da Ciência e Tecnologia a migração para o
regime da Lei no 11.196, de 2005, devendo, nesta hipótese, apresentar relatório
final de execução do programa ou projeto.
§ 2o A migração de que trata o § 1o acarretará a cessação da fruição dos incentivos
fiscais concedidos com base nos programas e projetos referidos no caput, a partir da
data de publicação do ato autorizativo da migração no Diário Oficial da União.
16.
Como se vê, ao regulamentar a matéria, o Decreto 5.798, de 2006, estabelece que
no caso de a pessoa jurídica solicitar ao MCT a migração para o regime da Lei 11.196, de 2005,
Fl. 544
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.056 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.100007/2009-93

deverá apresentar relatório final de execução do PDTI/PDTA ou projeto. Por conseguinte, a
migração acarreta a cessação da fruição dos referidos incentivos fiscais aprovados até
31/12/2005, a partir da data de publicação do ato autorizativo da migração.
17.
No caso em análise, o programa (PDTI) da recorrente, com base na Lei 8.661, de
1993, foi aprovado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia por meio da Portaria MCT 892, de
2005, (e-fls. 22). Posteriormente, a recorrente comunicou ao MCT a migração para o regime da
Lei no 11.196, de 2005, (e-fls. 247), mas o ato autorizativo da migração não foi publicado.
18.
Por outro lado, a Portaria MCT 810, de 31 de outubro de 2006, (fl. 238),
publicada em 03/11/2006, revogou, a pedido, a citada Portaria MCT 892, de 2005, nos seguintes
termos:
Portaria no 810, de 31 de outubro de 2006
O Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, no uso de suas atribuições, tendo em
vista o disposto nos art. 30 e 40 do Decreto no 949, de 5 de outubro de 1993, no art. 25
da Lei no 11.196, de 21 de novembro do 2005, no art. 15 do Decreto no 5.790, de 7 de
junho de 2006, e considerando o que consta no Processo MCT no 01200.005721/2006-
16, de 10 de outubro de 2006, resolve:
Art. 1o Revogar, a pedido da interessada, a Portaria MCT no 892. de 23 de
dezembro de 2005, publicada no Diário Oficial da União de 26 de dezembro de 2005,
que aprovou o Programa de Desenvolvimento Tecnológico Industrial – PDTI de
titularidade da empresa ANDREAS STIHIL MOTOSERRAS LTDA., inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda – CNPJ sob o no
87.235.172,0001, e lhe concedeu incentivos fiscais instituídos pela 1.ei no 8.661. de 2 de
junho do 1993, com as alterações trazidas pela Lei no 9.532, do 10 de dezembro de
1997, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2006.
Art. 2o Esta Portaria entra cai vigor na data do sua publicação. (Grifo nosso)
19.
Tem-se, portanto, os seguintes fatos: i) comunicado de migração da recorrente da
Lei 8.661, de 1993 para a Lei 1.196, de 2005; ii) revogação do incentivo com base na Lei 8.661,
de 1993, pela Portaria MCT 810, 2006; e iii) pedido de restituição referente a pagamentos de IR-
Fonte efetuados no período de 02/2008 a 01/2009, com base no incentivo na Lei 1.196, de 2003
(e-fls. 2).
20.
Segundo a recorrente, “diante de um pedido de migração do PDTI para os
incentivos da Lei 11.196/05, bastaria a publicação pelo MCT de Portaria cancelando o
incentivo em uso (PDTI), visto que o direito ao uso dos incentivos da Lei 11.196/05 não depende
de ato autorizativo prévio”.
21.
Salienta que todas as Portarias publicadas pelo MCT para os contribuintes que
solicitaram a migração do PDTI para os incentivos da Lei 11.196/05, limitaram-se a revogar o
PDTI da empresa requerente.
22.
Nesse contexto, insiste que, “tendo, a seu pedido, o PDTI extinto com a
publicação da Portaria 810/2006 pelo MCT, a recorrente passou a usufruir plenamente,
conforme expressa previsão legal, a partir do ano-calendário 2006, dos incentivos concedidos
pela Lei 11.196/05”.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.056 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.100007/2009-93

23.
Como se vê, o centro da controvérsia repousa na aplicação do art. 15, § 2.o, do
Decreto n.o 5.798, de 2006, especificamente em saber se com o cancelamento do incentivo com
base na legislação pretérita operou-se a migração tácita e automática da recorrente para o regime
da Lei do Bem (Lei n.o 11.196, de 2005).
24.
Em diligência, a autoridade fiscal confirmou perante o Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações (MCTI) e confirmou que a recorrente é beneficiária da Lei no
11.196/2005, que prestou informações ao MCTI sobre Pesquisa Tecnológica e Desenvolvimento
de Inovação Tecnológica nos anos de 2006 a 2019, conforme narrado no relatório de diligência
(e-fls. 529):
1. Trata o presente processo de Pedido de Restituição – PER – formulário, de
29/04/2009, fls. 2-3, em que a Stihl Ferramentas Motorizadas Ltda., CNPJ no
87.235.172/0001-22, informa suposto crédito de 20% sobre IRRF, código 0422,
imposto retido sobre valores pagos a beneficiários residentes ou domiciliados no
exterior a título de royalties. Valor total de R$ 214.298,13..
[...]
ANÁLISE DAS INFORMAÇÕES
6. Na data de 19.01.2021 foi emitido Ofício ao Secretário de Empreendedorismo e
Inovação – SEMPI do MCTI para esclarecer o PDTI, fls. 516/517.
7. O Secretário de Empreendedorismo e Inovação do Ministério da Ciência, na data de
08/02/2021, através do Ofício no 1.439/2021 MCTI, fls. 521/522, informa que:
a. Os Incentivos Fiscais previstos no Capítulo III da Lei no 11.196, de 21.11.2005 (Lei
do Bem)não exigem qualquer aprovação prévia do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovações, para serem usufruídos. Devendo declarar os benefícios a Receita Federal e
após prestar declarações ao MCTI sobre os programas de Pesquisa Tecnológica e
Desenvolvimento de Inovação Tecnológica, conforme art. 14 do Decreto no 5.798/2006.
b. Informa a abstração do disposto no art. 25 da Lei no 11.196/2005 e o parágrafo 1o do
art. 15 do Decreto no 5.798, de 07.06.2006.
c. Informa que Stihl Ferramentas Motorizadas Ltda., CNPJ no 87.235.172/0001-22 é
beneficiária da Lei no 11.196/2005 e que prestou informações ao MCTI sobre
Pesquisa Tecnológica e Desenvolvimento de Inovação Tecnológica, nos anos de
2006 a 2019, sendo que no ano de 2006 a razão social era Andreas Stihl Motoserras
Ltda.
8. Foi emitido o Despacho no 343/2021 pela Equipe Regional de Benefícios Fiscais
na 10a Região Fiscal, fls. 523/524, confirmando o direito ao benefício fiscal, após
informação do MCTI.
9. A base legal informada no Pedido de Restituição, item 1, é o mesmo informado pelo
MCTI no Ofício, item 7.
10. Junto ao Pedido de Restituição foi anexado PDTI - Programa de Desenvolvimento
Tecnológico Industrial; Contrato de Tecnologia com a Stihl Alemã; Contrato de Uso de
Marca e Transferência de Tecnologia; Prestação de Informações ao MCTI sobre
Atividades de Pesquisa Tecnológica conforme Portaria MCT no 943; Contrato de
Câmbio; Registro Contábil de Royalties remetidos.
[...]
12. Confirmado a liquidação dos débitos IRRF, via pagamentos e compensação, no
período de 05/01/2007 a 08/01/2008, fls. 525/528, no valor de R$ 1.071.490,67 -
Devendo ser reconhecido o crédito referente 20% de Incentivo Fiscal da Lei do
Bem, no valor total de R$ 214.298,13(duzentos e quatorze mil, duzentos e noventa e
oito reais com treze centavos) sendo passível de restituição.
Fl. 546
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.056 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13054.100007/2009-93

25.

Como se vê, a recorrente preenche os requisitos legais e faz jus ao crédito pleiteado
de R$ 214.298,13.
Conclusão
26.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 547
DF CARF MF
Original